Tribunal: TJES
Processo: 5015291-89.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015291-89.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IGHOR CREVELARI SMARSARO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015291-89.2025.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

RECORRIDO
: IGHOR CREVELARI SMARSARO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE "DOAÇÃO LBV MÓVEL" NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA NÃO CUMPRIDO. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega o autor que é titular da linha telefônica (27) 99740-7003, vinculada ao plano "Vivo Controle", e, ao receber a fatura referente a outubro de 2025, constatou a inclusão indevida de uma cobrança no valor de R$ 50,00, descrita como "LBV0000001 - Doações LBV Móvel". afirma que jamais autorizou, contratou ou consentiu com tal cobrança. Ao tentar solucionar o problema administrativamente junto à central de atendimento da Vivo, nos dias 27 e 28 de outubro de 2025 (protocolos nº 20252073972770 e 2025207930939), foi orientado pela operadora a buscar o estorno diretamente com a referida entidade. Em contato com a LBV, foi informado que a doação estava vinculada ao nome de um terceiro desconhecido. Devido ao não pagamento do valor contestado, a operadora bloqueou a linha telefônica do Autor

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré consiste: (i) ausência de cobrança indevida; (ii) valor probatório; (iii) inexistência de dano moral; (iv) redução do dano moral; (v) aplicação da SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte ré. Conforme bem observado na sentença, a relação entre as partes é uma relação de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa objetiva nos termos do artigo 12 do CDC, A responsabilidade da operadora de telefonia é objetiva e solidária quanto aos lançamentos efetuados em suas próprias faturas, ainda que referentes a serviços de terceiros, por integrar a cadeia de fornecimento e deter o poder de controle sobre as cobranças.

6. A conduta da ré violou frontalmente os direitos do consumidor, sendo plenamente cabível a indenização por danos morais, diante da clara violação a direito da personalidade das partes autoras enquanto consumidores, notadamente sua confiança e dignidade. A sentença de origem reconheceu a ocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente que ultrapassou o mero aborrecimento, resultando em dano à personalidade e dignidade dos recorridos. Ausência de elementos novos ou provas no Recurso capazes de desconstituir tal conclusão, sendo as partes recorrentes forçadas a acionarem o Poder Judiciário o que representa inequívoca violação ao seu tempo útil, conceito já amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como elemento da dignidade da pessoa humana na sociedade de consumo. É adequado e razoável, por fim, o valor arbitrado a título de compensação indenizatória por danos morais.

7. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, do CPC c/c Art. 6º, VIII, do CDC), limitando-se a alegações genéricas. A ausência de demonstração da anuência expressa do consumidor torna a cobrança indevida. O bloqueio de linha telefônica motivado por inadimplemento de fatura majorada por cobrança ilícita configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, superando o mero dissabor cotidiano.

8. A fixação do valor da indenização por danos morais é matéria complexa, que exige do julgador a ponderação de diversos fatores. Não havendo critérios legais objetivos, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram parâmetros para nortear essa fixação, buscando sempre o equilíbrio entre a justa compensação à vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

9. Em relação ao
quantum
indenizatório fixado, destaco a conhecida lição de Caio Mário, em que deve o juiz: "1) punir pecuniariamente o infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma, que não é o "pretium doloris', porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria." (Direito Civil, volume II, nº 176).

10. O montante da indenização não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve, portanto, ser equilibrado com finalidade compensatória. O arbitramento, não obstante estar ao critério do juiz, deve ser fixado, em cada caso, atendendo à dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofensor (TJSP 8 ª Câm., Ap., Rel. Felipe Ferreira., j. 28.12.94, RT 717/126). Para a fixação do dano moral também devem ser consideradas as condições das partes, a gravidade da lesão, o potencial econômico do ofensor e a necessidade da condenação servir de desestímulo a práticas futuras. A quantia paga em dinheiro para a parte ofendida deve representar para esta uma satisfação psicológica capaz de minimizar o sofrimento impingido.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)